Tribunal: STJ
Processo: 0828334-73.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234506 - PA(2026/0103280-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO - PA011114
CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA - PA023545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
CONSTATADA. BENESSE NEGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que está configurada situação excepcionalíssima apta a
impedir a concessão da prisão domiciliar, de modo que não há
constrangimento ilegal a ser coibido.
2. Consoante destacado pelo Tribunal de origem, a agravante, "apesar de
possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não faz jus a pretendida
benesse, tendo em vista que conforme dito alhures, a mesma já foi
condenada pelo crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir, uma vez
que investigada por fazer parte da organização criminosa Comando Classe
A – CCA, portanto, a mera condição da ré ser mãe de uma criança não é
suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar. Assim, a prática
de novo delito de tráfico, da mesma natureza do anterior, enquanto a
acusada foi condenada em razão daquele processo anterior indica,
concretamente, que a atividade ilícita constitui para ela modo de vida
".
arraigado, e não conduta episódica ou ocasional
3. Não bastasse, a recorrente seria "operadora financeira da organização e
".
esposa do líder da facção na região do Distrito São Felix em Marabá/PA
4. "O benefício da prisão domiciliar, previsto no
V, do CPP, não é
art. 318,
automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo afastado
quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem pública ou
envolvimento em organização criminosa, conforme precedentes do STJ e
" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
do STF
908.698/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
5. Não há como ignorar, outrossim, a afirmativa no sentido de que, "
conforme consta do Relatório Situacional à ID 33552559 – Págs. 163/164,
confeccionado pelo Conselho Tutelar de Marabá, e assinado pela
Conselheira Tutelar Mônica Maria de Jesus, os filhos da paciente GILMARA
".
estão sob os cuidados de parentes
Documento eletrônico VDA55905041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a394a4fd-2e57-41af-8500-eb5be98c2c2d

6. "A assistência adequada das crianças por familiares afasta a
" (AgRg no
necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
940.930/PR,
julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
7/11/2024)
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a394a4fd-2e57-41af-8500-eb5be98c2c2d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234506 - PA(2026/0103280-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO - PA011114
CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA - PA023545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
CONSTATADA. BENESSE NEGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que está configurada situação excepcionalíssima apta a
impedir a concessão da prisão domiciliar, de modo que não há
constrangimento ilegal a ser coibido.
2. Consoante destacado pelo Tribunal de origem, a agravante, "apesar de
possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não faz jus a pretendida
benesse, tendo em vista que conforme dito alhures, a mesma já foi
condenada pelo crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir, uma vez
que investigada por fazer parte da organização criminosa Comando Classe
A – CCA, portanto, a mera condição da ré ser mãe de uma criança não é
suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar. Assim, a prática
de novo delito de tráfico, da mesma natureza do anterior, enquanto a
acusada foi condenada em razão daquele processo anterior indica,
concretamente, que a atividade ilícita constitui para ela modo de vida
".
arraigado, e não conduta episódica ou ocasional
3. Não bastasse, a recorrente seria "operadora financeira da organização e
".
esposa do líder da facção na região do Distrito São Felix em Marabá/PA
4. "O benefício da prisão domiciliar, previsto no
V, do CPP, não é
art. 318,
automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo afastado
quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem pública ou
envolvimento em organização criminosa, conforme precedentes do STJ e
" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
do STF
908.698/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
5. Não há como ignorar, outrossim, a afirmativa no sentido de que, "
conforme consta do Relatório Situacional à ID 33552559 – Págs. 163/164,
confeccionado pelo Conselho Tutelar de Marabá, e assinado pela
Conselheira Tutelar Mônica Maria de Jesus, os filhos da paciente GILMARA
".
estão sob os cuidados de parentes
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

6. "A assistência adequada das crianças por familiares afasta a
" (AgRg no
necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
940.930/PR,
julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
7/11/2024)
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por GILMARA ALVES DA SILVA
FERREIRA contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso em
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
422/429
Consta dos autos que a agravante foi presa preventivamente pela suposta
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal fim e lavagem de
capitais.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
recurso em
, asseverando que a recorrente faz jus à prisão domiciliar
habeas corpus
em razão de possuir filhos menores dependentes de seus cuidados, sobretudo porque
o genitor das crianças também se encontra custodiado.
Destaca que "o crime imputado à Recorrente (associação para o tráfico) não
" (e-
envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, muito menos contra seus filhos
STJ fl. 464).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
Isso, porque a agravante, consoante destacado pelo Tribunal de origem, "
apesar de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não faz jus a pretendida benesse,
tendo em vista que conforme dito alhures, a mesma já foi condenada pelo crime de
tráfico de drogas e voltou a delinquir, uma vez que investigada por fazer parte da
organização criminosa Comando Classe A – CCA, portanto, a mera condição da ré ser
mãe de uma criança não é suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar.
Assim, a prática de novo delito de tráfico, da mesma natureza do anterior, enquanto a
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

acusada foi condenada em razão daquele processo anterior indica, concretamente,
que a atividade ilícita constitui para ela modo de vida arraigado, e não conduta
episódica ou ocasional" (e-STJ fls. 361).
Sobre o impacto da reiteração criminosa na análise da concessão da prisão
domiciliar, destaco o seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem em habeas corpus, impetrado em favor de ré acusada de
tráfico de drogas, visando à conversão de prisão preventiva em domiciliar,
sob alegação de ser mãe de crianças menores de 12 anos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a prisão preventiva,
destacando a reincidência da agravante e a assistência adequada das
crianças por familiares.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
reincidência específica da agravante e a assistência adequada das crianças
por familiares justificam a manutenção da prisão preventiva, afastando a
aplicação do entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.
III. Razões de decidir 4. A reincidência específica da agravante e a
prática habitual do tráfico de drogas justificam a manutenção da prisão
preventiva para garantir a ordem pública.
5. A assistência adequada das crianças por familiares afasta a
necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
6. A jurisprudência admite a denegação da prisão domiciliar em casos de
reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo para mães de crianças
menores de 12 anos.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e a prática habitual de
tráfico de drogas justificam a manutenção da prisão preventiva para
garantir a ordem pública. 2. A assistência adequada das crianças por
familiares afasta a necessidade de conversão da prisão preventiva em
domiciliar."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
V;
arts. 33
art. 318,
Lei n. 11.343/2006,
e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo n.
; STJ,
143.641/SP
AgRg no HC n.
; STJ, AgRg no RHC n.
764.651/PR
166.045/PA.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
940.930/PR,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/11/2024,
7/11/2024,

Além do mais, a agravante seria "operadora financeira da organização e
" (e-STJ fl.
esposa do líder da facção na região do Distrito São Felix em Marabá/PA
360).
No ponto, recupero estes precedentes,
:
mutatis mutandis
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE DA AÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE FILHAS
MENORES DE 12 ANOS. INVIABLILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE
VÍNCULO
COM
A
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RESULTADO DO ESTUDO SOCIAL E AGRAVAMENTO DO
QUADRO DE SAÚDE DE UMA DAS CRIANÇAS. SUPRESSÃO DE
ISTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA
COMO TENDO POSIÇÃO DE PRESTIGÍO DENTRO DO GRUPO
CRIMINOSO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF). Para a privação desse direito
art. 93,
fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
3. Primeiramente, sobre o agravamento do quadro de saúde de uma das
filhas, como, também, o resultado do estudo social com a genitora da
agravante, que ficou responsável pelos cuidados das crianças, configura-se
indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao
conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes.
4. Em relação aos itens encontrados na casa da agravante, por ocasião do
cumprimento do mandado de prisão, e seu vínculo com a organização
criminosa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas
corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação
probatória. Precedentes.
5. No caso, a prisão preventiva foi mantida considerando relevante
resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da
conduta. A agravante está sendo acusada de integrar organização criminosa
denominada PGC e desenvolver, dentro da ORCRIM, a função de disciplina
da Grota - DC da Grota e Geral CDC - possuindo, dentre outras funções, a
de efetuar as cobranças. Ademais, por ocasião de cumprimento de mandado
de busca e apreensão na sua residência, foram apreendidos um simulacro
de arma de fogo e quantia considerável de dinheiro, além de diversos
celulares. O juízo ainda pontuou que a agravante tem posição de prestígio
dentro do grupo criminoso, atuante naquela cidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião
do julgamento do habeas corpus coletivo n.
concluiu que a
143.641/SP,
norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição
no território nacional.
7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz
substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança
menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre
que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318,
parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
8. Na espécie, a agravante encontra-se presa cautelarmente em razão
da supostamente integrar organização criminosa, com funções
específicas. Por outro lado, as crianças estão sendo cuidadas pela avó
da ré. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido
considerando a vedação legal (inciso I do
-A do CPP),
art. 318
porquanto o crime em apuração é extremamente grave - integrar
organização criminosa - aferindo-se, portanto, que o caso não se
enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
Precedentes.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RCD no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.001.468/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/6/2025,
25/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
DOMICILIAR.
MÃE
DE
CRIANÇAS
MENORES
DE
12
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar da agente, além de sua possível participação em
organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, a grande
quantidade de droga apreendidas - a saber, - aproximadamente 7kg (sete
quilogramas) de maconha, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta. Precedentes.
3. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou
sem imposição das medidas alternativas previstas no
do CPP ou
art. 319
somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de
criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo
n.
Foram inseridas, no diploma processual penal, normas
143.641/SP.
consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e
318-B do CPP)" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
538.842/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/11/2019,
2/12/2019)
4. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão
domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como
excepcionalíssima, especialmente considerando que a acusada "é
companheira de um indivíduo com vasta ficha criminal, conhecido por
liderar uma organização de tráfico de drogas. Além disso, a paciente
teria assumido funções de distribuição de entorpecentes, sendo
responsável pela continuidade das atividades criminosas do
companheiro". Desse modo, "embora a paciente seja mãe de uma
criança pequena, o crime que lhe é imputado, o tráfico de drogas,
associado à sua participação em uma organização criminosa, é
considerado grave e apresenta repercussões diretas na ordem pública,
o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar" (e-STJ fls.
).
67/74
5. Esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias
excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto
conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da
decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista desempenhar a
ré importante função na organização criminosa.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
210.583/PE,
DJEN de
grifei.)
21/5/2025,
27/5/2025,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECORRENTE DO MODUS OPERANDI E PARA EVITAR REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos
no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos aptos a justificar a privação
cautelar da liberdade, uma vez que a agravante exerce função de
destaque em organização criminosa, notadamente na esfera financeira,
tratando-se de uma organização constituída para a prática do tráfico de
drogas, especialmente de cocaína, cuja comercialização se efetua por
meio de aplicativo de mensagens, tendo como público-alvo os
caminhoneiros.
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

3. A custódia cautelar se mostra devidamente embasada para evitar
reiteração delitiva, pois a agravante ostenta outras condenações.
4. Situação dos autos que demonstra o envolvimento da agravante em
organização criminosa que comercializa grande quantidade de drogas,
sendo situação excepcionalíssima que não permite a prisão domiciliar.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
207.620/PR,
julgado em
DJEN de
grifei.)
5/3/2025,
12/3/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORAGIDA. NECESSIDADE
DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO
DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente apontada como integrante de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a
alegação de ser mãe de filho menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) a legalidade da manutenção da prisão
preventiva, à luz da gravidade concreta dos fatos imputados e da condição
de foragida da paciente; e(ii) a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, com base no
do CPP. III.
art. 318, inciso V,
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das
condutas imputadas, incluindo a participação ativa da paciente em
organização criminosa, com tarefas voltadas à comercialização de drogas e
lavagem de dinheiro, além da condição de foragida desde 2023, o que
configura risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. O benefício da prisão domiciliar, previsto no
V, do CPP, não

art. 318,
é automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo
afastado quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem
pública ou envolvimento em organização criminosa, conforme
precedentes do STJ e do STF.
5. A reanálise do acervo fático-probatório para infirmar as conclusões das
instâncias ordinárias é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
908.698/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/2/2025,
24/2/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FUGA DE PESSOA PRESA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA N. 691/STF.
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.
Relatora Ministra
95.024/SP,
CÁRMEM LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
3. A negativa da prisão domiciliar encontra suporte na jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, "há fundamentação concreta e específica
acerca da situação excepcional, pois, embora a paciente seja mãe de
duas crianças menores de 12 anos, as circunstâncias do caso revelam
o seu íntimo envolvimento com a organização criminosa, uma vez que
gerencia a sua parte financeira, participando, assim, pelo menos em
principio, de maneira efetiva e relevante do núcleo de liderança da
" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Olindo
respectiva facção.
683.096/RS,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
21/9/2021,
27/9/2021)
4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
799.839/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/3/2023,
16/3/2023,

AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO
JULGAMENTO DO HC N.
PELO STF. ILEGALIDADE.
143.641/SP
AUSÊNCIA.
1. Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão
cautelar, uma vez que a agravante foi denunciada por integrar grande
organização criminosa, que tem como objetivo precípuo o tráfico de drogas,
não havendo ilegalidade no decreto constritivo, haja vista a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização.
2. Indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão
domiciliar, pois a agravante foi denunciada por envolvimento em
, sendo responsável por avisar
associação estruturalmente organizada
aos demais integrantes acerca da localização da polícia, "garantindo
que eles não fossem presos, função esta desenvolvida por pessoas em
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

seu próprio bairro, havendo risco, portanto, de fomentação ao crime
com o retorno da Paciente à sua residência", não se verificando
manifesto constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
HC
n.

relator
Ministro
Olindo
774.537/SP,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
6/12/2022,
15/12/2022,

Não há como ignorar, outrossim, a afirmativa no sentido de que, "
conforme consta do Relatório Situacional à ID 33552559 – Págs. 163/164,
confeccionado pelo Conselho Tutelar de Marabá, e assinado pela Conselheira

Tutelar Mônica Maria de Jesus, os filhos da paciente GILMARA estão sob os
" (e-STJ fl. 361).
cuidados de parentes
Por oportuno, friso que "a assistência adequada das crianças por familiares
" (AgRg no HC
afasta a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
940.930/PR,
DJe de
.
4/11/2024,
7/11/2024)
Logo, tudo isso conduz à compreensão de que está configurada situação
excepcionalíssima apta a impedir a concessão da prisão domiciliar, de modo que n
ão há, a meu ver, constrangimento ilegal a ser coibido.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:01
Código de Controle do Documento: b6f72b44-4380-481e-924c-fd0335f1bc3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0103280-0
RHC 234.506 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08239837020258140028 08283347320258140000 8219925920258140028
8239837020258140028 8283347320258140000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO - PA011114
CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA - PA023545
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: PATRICIA ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO - PA011114
CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA - PA023545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515449614155212@
2026/0103280-0 - RHC 234506 Petição : 2026/0030906-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:38
Código de Controle do Documento: C3795503-FF9C-48DB-A62A-F394E9584362